Tribunal: TJPA
Processo: 0004734-77.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004734-77.2018.8.14.0040
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO
DE
SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. CONSOLIDAÇÃO NATURAL DA FRATURA DA PACIENTE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I

–
In casu,
o Ministério Público do Estado do Pará

ajuizou uma Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, objetivando compelir os recorridos a realizarem uma cirurgia ortopédica na Sra.
Domingas das Dores dos Santos, entretanto, antes que o procedimento cirúrgico fosse realizado, a fratura da referida senhora consolidou naturalmente, ocasionando sua alta médica;

II -

Outrossim, considerando que a necessidade da Sra. Domingas das Dores dos Santos de buscar a tutela jurisdicional deixou de existir
com a consolidação da sua fratura, efetivamente, a ação ajuizada pelo recorrente perdeu o objeto diante da inutilidade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

III - Recurso conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 3701753 - Pág. 1
/6), o representante do apelante salientou que o
Parquet
ajuizou a ação supramencionada, objetivando compelir os recorridos a realizarem uma cirurgia ortopédica na Sra. Domingas das Dores dos Santos, de 61(sessenta e um) anos de idade.

Mencionou que o Juízo Monocrático concedeu tutela de urgência, determinando que os apelados realizassem a referida cirurgia, entretanto, antes que o procedimento fosse realizado, a fratura da Sra. Domingas das Dores dos Santos consolidou naturalmente, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, arguindo a perda do objeto da ação ajuizada pelo recorrente.

Aduziu, em síntese,
a consolidação da fratura não excluiu a obrigação dos apelados em prestar assistência integral à saúde da
Sra. Domingas das Dores dos Santos
, subsistindo assim o interesse de agir no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará (
Num. 3701756 - Pág. 1/5)
e o Município de Parauapebas (
Num. 3701758 - Pág. 1/5)
apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3825487 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 4156983 - Pág. 1
/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer movida em desfavor do Estado do Pará e o Município de Parauapebas, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, do NCPC.

No caso dos autos, conforme relatado, o apelante ajuizou a ação supramencionada, objetivando

compelir os recorridos a realizarem uma cirurgia ortopédica na Sra. Domingas das Dores dos Santos, de 61(sessenta e um) anos de idade.

Entretanto, antes que fosse realizada a referida cirurgia, a fratura da Sra. Domingas das Dores dos Santos consolidou naturalmente, o que fez com que a mencionada idosa recebesse alta médica.

Outrossim, considerando que a necessidade da Sra. Domingas das Dores dos Santos de buscar a tutela jurisdicional deixou de existir
com a consolidação da sua fratura, efetivamente, a ação ajuizada pelo recorrente perdeu o objeto, diante da inutilidade da prestação jurisdicional.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO Á SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1.Trata-se de ação em que pretende a parte autora seja condenado o ente público à realização de cirurgia de nefrolitotomia percutânea, eis que sofre de calculose de ureter, CID 10 n 20.1. 2. Tendo a Parte Ré aduzido perda superveniente de objeto, a Parte Autora por intermédio da Defensoria Pública aduz que, de fato, realizou o procedimento de modo privado, sem que tenha guardado notas fiscais dos gastos com a cirurgia, alegando não ter mais interesse no provimento judicial nem mesmo no ressarcimento dos valores dependidos, declaração de fl. 41. 3. Impositivo, portanto, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, a extinção do processo sem pronunciamento de mérito. Sentença de procedência reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71006724314, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/06/2017)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANALOGIA RECURSAL. MUNICÍPIO SANTIAGO. DIREITO À
SAÚDE
. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO

REALIZADO
NO TRANSCURSO PROCESSUAL.SUPERVENIENTE
PERDA
DO
OBJETO
. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
deferiu

o pedido de antecipação de
tutela
para determinar ao requerido o fornecimento do procedimento
cirúrgico
- com Médico Especialista do Quadril, para fins de tratamento de sua patologia de alta complexidade - FRATURAS/LUXAÇÃO NO QUADRIL E NA CABEÇA DO FÊMUR ESQUERDOS- CID S32.4 E S72.9 que acomete a parte agravada, em caráter de urgência. In casu, a superveniente
realização
do procedimento
cirúrgico
, noticiado neste grau de jurisdição, ocasionou a
perda
do
objeto
do presente. Recurso prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
. (Agravo de Instrumento, Nº 71006853584, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-08-2017)
”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/05/2021